Tribunal: TJPA
Processo: 0052778-19.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052778-19.2015.8.14.0401

APELANTE: SARTRE SULLYWAN PEREIRA DE MENESES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO
POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal objetivando
a absolvição
por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal ou por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas de que o réu não contribuiu para o delito em comento; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo
boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo pericial de danos, laudo pericial de comparação e constatação e depoimento judicial da vítima,
devidamente corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
SARTRE SULLYWAN PEREIRA MENEZES, termo no ID – 13131440,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 6ª
Vara Criminal da Comarca de Belém
(
ID - 13131435
), que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática delitiva prevista no art. 15, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), tendo sido a reprimenda corporal substituída por uma pena restritiva de direitos.

Nas razões recursais (ID – 13474781), requer a absolvição por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal ou por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID - 13773875
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 14135017, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Consta da denúncia (ID – 13131394) o seguinte:

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, na madrugada do dia 23/08/2015 o Policial Militar SATRE SULLYWAN PEREIRA DE MENEZES, efetuou dois disparos de arma de fogo contra dois pneus, ambos do lado esquerdo, do veículo FORD/FIESTA, cor prata placa OFN 1575, de propriedade de MARIA DE FÁTIMA NEPOMUCENO BRITO FEIO.

Em depoimento, MARIA alegou vingança, pois o Policial Militar, desde o mês de Maio, estava criando problemas em razão do estacionamento, o qual seria de difícil balizamento.

O ora denunciado negou as acusações feitas pela Sra. MARIA, afirmando ainda, que a mesma teria problemas com vários vizinhos devido ao estacionamento. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 15, da Lei nº 10.826/2003, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 13131435
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição, sob os argumentos de estar provado que o recorrente não concorreu para a infração penal ou de não existir prova suficiente para a condenação, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Tanto a materialidade do fato como a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos
através do boletim de ocorrência policial (ID – 13131380), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 13131381), laudo de perícia de danos nº 2015.01.003377-VRO (ID – 13131385), laudo de perícia de comparação e constatação nº 2016.01.000728-BAL (IDs – 13131389 e 13131390) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima MARIA DE FÁTIMA NEPOMUCENO relatou que, no dia do fato, estava dormindo e tomou conhecimento do ocorrido através do seu filho, que disse que o acusado, seu vizinho, havia efetuado disparos na noite anterior no pneu do seu automóvel, o que acredita ter se dado por conta de um desentendimento com ele na noite anterior acerca de um espaço na vaga de garagem, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais da testemunha ocular GABRIEL NEPOMUCENO BRITO FEIO, filho da ofendida, o qual afirmou ter visto o réu apontando a arma na direção dos carros e efetuando um segundo disparo em um deles, bem como da testemunha KÁTIA CILENE LISBOA NUNES, vizinha das partes envolvidas, a qual aduziu que a vítima e o apelante possuem desentendimentos.

Ressalte-se que, como bem pontuado pela magistrada sentenciante, o exame de balística comparou os projéteis encontrados no pneu do carro da ofendida com os projéteis da arma de fogo da Polícia Militar acautelada com o recorrente e constatou que ambos coincidem, permitindo-se concluir que os projéteis disparados contra o veículo da vítima partiram da arma do réu.

Logo,
vê-se que o conjunto probatório é robusto a evidenciar que o apelante praticou o delito do art. 15, da Lei nº 10.826/03.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PREFACIAL DE ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – INACOLHIDA E, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU -
CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
– CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - INOPERADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

II - No caso dos autos,
o conjunto probatório revela-se suficiente para a manutenção da condenação, pois os elementos de convicção reunidos no processo constituem um acervo capaz de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria e materialidade delitivas do crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei 10.826/2003)
.

III - Conforme se extrai do conjunto probatório, os delitos não foram praticados no mesmo contexto fático, além de decorrerem de condutas autônomas, de forma que não há como se aplicar o princípio da consunção.

IV – Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MS, 0007668-09.2023.8.12.0001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 13/11/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO. Recurso Defensivo: Absolvição por insuficiência probatória.
Art. 15, da Lei 10.826/03. Disparo de arma de fogo em via pública. Materialidade a autoria suficientemente demonstradas. Crime de perigo abstrato. Depoimentos do policial e das testemunhas seguros e coerentes com os demais elementos probatórios. Condenação mantida
. Pena adequada. Recurso improvido.”
(TJ/SP, 1501767-45.2019.8.26.0515, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Hugo Maranzano, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
DISPARO DE ARMA DE FOGO
- NULIDADE DA SENTNEÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO - INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
É de rigor a condenação nas iras do art. 15 da Lei 10.826/03, quando as provas constantes dos autos demonstram que o apelante efetuou disparo de arma de fogo em via pública
.

II - A reincidência dolosa do réu condenado a pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos impede a fixação do regime inicial aberto.”
(TJ/MG, 0057645-79.2018.8.13.0271, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 27/02/2024) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pela juíza de 1º grau, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 03 (três) anos de reclusão, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, inclusive no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 17/12/2024